Tribunal: STF
Processo: Rcl 78601
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 
A P B C e outro, em 15.4.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Agravo de Petição n. 0002273-11.2014.5.02.0056, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MASSA FALIDA. Decretação de falência anterior à Lei 14.112/20. Cláusula de vigência. Art. 82-A. Aplicabilidade somente às falências decretadas posteriormente. Precedentes harmônicos do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de petição dos executados a que se nega provimento” (e-doc. 14).



    Contra essa decisão, os reclamantes opuseram embargos de declaração, rejeitados. 



    Interpuseram recurso de revista, negado, e, na sequência, agravo de instrumento, desprovido (e-docs. 16, 17 e 18).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho ter sido interposto recurso extraordinário.



    2. Na presente ação, os reclamantes alegam que “o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região decidiu pela inaplicabilidade do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101./2005” (fl. 6). 



    Afirmam que, “ao decidir pela inaplicabilidade do referido dispositivo legal, o acórdão acabou por declarar, ainda que de forma indireta e implícita, a inconstitucionalidade do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 – em afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 10” (fl. 7).



    Argumentam que, “para que fosse possível o prosseguimento da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça do Trabalho, em contexto de falência, seria indispensável que o Plenário do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho declarasse a inconstitucionalidade do art. 82-A, sob pena de flagrante violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF e ao art. 97 da Constituição Federal” (fl. 7).



    Requerem “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC, a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº 0002273-11.2014.5.02.0056, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação” (fl. 13).



    No mérito, pedem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito a Súmula Vinculante 10” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria afastado o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências), contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a 
decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    Ao fundamentar o ato impugnado, a autoridade reclamada assentou:



    “Alegam os agravantes a incompetência material para a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 82-A da Lei 11.101/05. 



    Em que pesem os argumentos, há de ser observado que o 
art. 82-A foi introduzido pela Lei 14.112/20 que possui cláusula de vigência específica em seu art. 5º, § 1º, III: 



    ‘Art. 5º Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes. § 1º Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei: (...) III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei 
nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 ;’ 



    Ainda que faça referência apenas ao caput do art. 82-A da Lei 11.101/05, tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto o Superior Tribunal de Justiça possuem já posição que a delimitação de competência material do parágrafo único é matéria dependente do caput, com a fixação da competência a depender do marco falimentar. Nesse sentido:



    (...)



    Estando ambas as Cortes Superiores com posicionamento harmônico, deve ser respeitada a função uniformizadora dessas. Conforme o documento ID 6e12d50, o deferimento da falência ocorreu em 27/11/2014. Anterior à Lei 14.112/20. Logo, não aplicável a delimitação de competência do art. 82-A da Lei 11.101/05 pela cláusula de vigência, conforme precedentes supra. Mantém-se a competência da Justiça do Trabalho, ainda que por fundamentos diversos” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    8. A autoridade reclamada não afastou a aplicação da 
Lei n. 11.101/2005. Limitou-se a interpretá-la de forma sistemática, em harmonia com o ordenamento jurídico vigente, aplicando seus dispositivos conforme previsto, levando em consideração a legislação subjacente – incluindo o Código de Processo Civil –, bem como a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se 
nega provimento. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 74.663, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025; Rcl n. 71.533, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 74.499, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 73.707, Relator o Ministro Edson Fachin, 5.12.2024; Rcl n. 69.891, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024.



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
– A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora